Tribunal: TJDFT
Processo: 0793082-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RISCO DE COMPROMETIMENTO/DEAMBULAÇÃO DO MEMBRO ESQUERDO. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR ACESSO AMPLO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITACAO ORTOPEDICA/REUMATOLOGICA , conforme solicitação médica”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que possui 53 anos de idade, foi diagnosticada com SEGUIMENTO ORTOPÉDICO NÃO ESPECIFICADO (CID 10: Z479), e possui, como comorbidade, HIPERTENSÃO ARTESIAL SISTÊMICA e que, diante das condições clínicas apresentadas, para a recuperação de seu estado de saúde, existe indicação de realização de consulta em fisioterapia/reabilitação ortopédica, risco URGÊNCIA/AMARELO, com data de registro da solicitação no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF em 10/04/2024. Consta junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF a informação de Reabilitação Pós Artroplastia total quadril esquerdo. Em contestação, o Distrito Federal discorre sobre a necessidade de se observar os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF e a data de inserção no sistema SISREG, de modo a aguardar a disponibilização de vaga e o pertinente agendamento da consulta de acordo com a respectiva classificação de risco atribuída à parte autora. Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela procedência da demanda (ID no 67171792).
3. Recurso próprio regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e está sendo assistida pela Defensoria Pública. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 67773314).
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que foi diagnosticado com seguimento ortopédico não identificado (CID 10 Z479) e necessita do atendimento clínico solicitado pelo médico prescritor em 10/07/2024 (mais de 130 dias), consoante a data da inserção no sistema de regulação. Argumenta que o laudo médico classificou no risco "amarelo - urgência", além de sublinhar que o insurgente corre risco de comprometimento do membro e de deambulação. Pugnou pela reforma da sentença de modo que seja estabelecido e fixado prazo de 30 dias para que o recorrido disponibilize e forneça ao recorrente o serviço médico de consulta em fisioterapia/reabilitação ortopédica.
5. No caso sob análise, verifica-se que a recorrente possui a condição de SEGUIMENTO ORTOPÉDICO NÃO ESPECIFICADO (CID 10: Z479) Pós Artroplastia total quadril esquerdo, e possui HIPERTENSÃO ARTESIAL SISTÊMICA, com 53 anos de idade.
6. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. Diante do exposto, tendo em vista os seguintes fatores: (i) que há risco moderado e permanente de comprometimento/deambulação do membro esquerdo (ID no 67171782); (ii) a data da solicitação do procedimento (10/07/2024 – ID no 67171784); (iii) considerando o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, a delimitação temporal é medida imperativa.
8. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pelo recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente na rede pública, ou em unidade da rede particular.
9. Esse é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022.
10. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, mas sim de se privilegiar o princípio da equidade, sendo que o recorrente também se encontra padecendo de espera por mais de 180 dias, sofrendo de patologia que causa agravamento do quadro clínico, sendo o provimento do recurso medida a rigor.
11. Nestes termos CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, consulta em fisioterapia/reabilitação ortopédica.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.